Tribunal: STF
Processo: AI 240076
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - Agravo de instrumento. Traslado incompleto. 2.
Deserção. A guia comprobatória do recolhimento do preparo do recurso
extraordinário é peça essencial a compor o traslado no agravo de
instrumento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.